Tribunal: TJES
Processo: 5009130-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009130-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JONAS SIQUEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o réu BANCO PAN S/A a pagar ao autor JONAS SIQUEIRA, nos seguintes termos:

a) repetição do indébito no valor R$ 16.678,72 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE
a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado (contrato nº. 0229001145726).

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado (contrato nº. 0229001145726) diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, posto que a parte autora alega desconhecer o contrato de cartão de crédito consignado que lhe foi atribuído.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aliás, não faz comprovação do empréstimo contratado pelo Recorrido com a juntada do contrato, alegando apenas que: “Foi firmada a contratação do cartão consignados, com reserva de margem contrato nº 0229001145726, celebrado em 19/03/2008, contrato será em breve juntado nos autos”. Entretanto, não junta.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Compulsando os autos, nota-se que, apesar de sustentar a regularidade da contratação e das cobranças, o réu não apresentou qualquer prova do negócio jurídico, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, CPC. No pormenor, ainda que se alegue que o crédito advém de cessão contratual firmada com terceiro, é de se esperar que o credor/cessionário possua, ao menos, algum documento que subsidie o empréstimo supostamente contratado. A ausência de prova neste sentido, portanto, reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes.

Neste contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir à autora-consumidora os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No tocando à repetição do indébito, o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Assim, está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)